Tribunal: TJDFT
Processo: 0728772-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231. PRIVILÉGIO. REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA. GRANDE QUANTIDADE. NOCIVIDADE DA DROGA.
I - O Acordo de Não Persecução Penal é ajuste a ser celebrado a partir da discricionariedade do MP, a par de requisitos e mediante condições impostas pela nova lei. Não cabe ao Judiciário impor a celebração do ANPP quando o órgão competente não vislumbrou sua possibilidade.
II - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
III - A grande quantidade e a natureza altamente nociva da droga apreendida (cocaína), configura circunstância que deve ser utilizada para modular a fração redutora da pena em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD. Precedentes.

IV - Fixada pena em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão para agente primário e que teve todas as circunstâncias judiciais analisadas em seu favor, adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção, não havendo possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
V - Recurso conhecido e desprovido.